Tribunal: CARF
Processo: 13896.721813/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721813/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.336 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ISOLADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A base de cálculo para a apuração da multa de ofício foi a parcela dos débitos
declarados em DCOMP cujas compensações não foram homologadas, com
fundamento redação atual do § 17 art. 74 (redação dada pela Lei n°
13.097/2015). A alteração legislativa, aplicada retroativamente tem como
fundamento estatuído no art. 106 do CTN, cominado penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente à época dos fatos. Dessa forma, não se configura a
nulidade arguida.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
APLICABILIDADE. PENALIDADE ESPECÍFICA. INDEPENDE DE MÁ-
FÉ MANIFESTA OU ILICITUDE DO ATO.
A multa isolada por compensação indevida é uma penalidade específica, e
isolada, e independe de má-fé manifesta por parte do contribuinte ou ilicitude
do ato como condições para imposição da multa, bastando a não homologação
da compensação declarada.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PARÁGRAFO 18 DO ARTIGO 74 DA
LEI N° 9.430/96. DEPENDÊNCIA DE PROCESSO DE ANÁLISE DE
COMPENSAÇÃO.
Caso as compensações declaradas sejam homologadas integralmente ou
mesmo em parte, haverá reflexo no presente processo, tornando-o insubsistente
(caso a compensação seja homologada integralmente) ou a multa isolada terá o
seu montante reduzido (caso a compensação seja homologada parcialmente).
Se o indeferimento da homologação for mantido, evidentemente que a multa
isolada deverá ser mantida. Portanto, não há necessidade de sobrestamento do
julgamento do presente feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721813/2017-06
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 02-96.110, de 29 de outubro de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra auto de infração lavrado por compensação não homologada.
Consta na “Descrição dos fatos e Enquadramento legal” à e-fl. 3 que o lançamento
de ofício decorreu da homologação parcial da DCOMP n° 00722.73361.311012.1.3.03-7327,
transmitida em 31/10/2012, sendo o crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL. O crédito está
sendo analisado no processo no 13896.720788/2017-35.
Como enquadramento legal e base de cálculo a autoridade fiscal assim definiu:
A Lei 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa isolada, nos casos em que a
compensação for não homologada:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo."
Ante o exposto, efetuamos o lançamento da multa isolada em percentual de
50%, aplicada sobre a parcela dos débitos declarados em DCOMP cujas
compensações não foram homologadas, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

O contribuinte impugnou o Auto de Infração, alegando nulidade pelo fato da
autoridade fiscal não ter considerado a normal legal em vigor quando da apresentação da
DCOMP em 2012, mas sim a normal legal com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
13.097/2015, de modo que o lançamento teria sido amparado em norma legal posterior à
ocorrência da suposta infração.
Alegou o contribuinte que o julgamento do presente processo dependeria da
decisão final no bojo do processo n° 13896.720788/2017-35, no qual foi proferido o despacho
decisório não homologando as compensações que deram origem à presente multa.
Requereu o sobrestamento de julgamento do presente processo até decisão final
no processo n° 13896.720788/2017-35 para eventual cobrança da multa em questão, nos termos
do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
LANÇAMENTO.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
Constatada a entrega de declaração de compensação objeto de posterior decisão
não-homologatória, aplicável, por expressa disposição legal, a multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, independentemente de má-
fé ou caracterização de fraude.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO §17 DO ART. 74 DA LEI N° 9.430, DE
1996.
Devido à revogação dos §§ 15 e 16 do mesmo artigo, fez-se necessária a
adequação redacional do § 17, com a substituição do termo "crédito" por
"débito", sem importar, em princípio, em alteração na base de cálculo da
infração.
No entanto, apesar da correspondência dos termos no âmbito da compensação, é
possível que seja apurada diferença em cálculos na hipótese em que o crédito
utilizado na compensação se enquadre entre
aqueles para os quais a legislação prevê remuneração até a data de transmissão
da declaração de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/03/2020 (e-fl. 120).
Irresignado com o r. acórdão a ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
13/05/2020 (e-fls. 122-144), onde alega tempestividade do recurso tendo em vista que tomou
ciência do acórdão em 06/03/2020 (uma sexta-feira), e dessa forma a contagem do prazo inicial
iniciar-se-ia em 09/03/2020 (segunda-feira) com a fluência do prazo para interposição do recurso
estendendo-se até 16/06/2020, pelo fato da suspensão de transcurso do prazo até 29/05/2020 por
conta do art. 6o da Portaria RFB n° 543, de 20/03/2020 publicada no DOU de 23/03/2020.
O Recorrente ratifica o argumento de nulidade do Auto de Infração pelo fato da
Autoridade Fiscal autuante não ter considerado a norma legal em vigor quando da apresentação
da DCOMP, no ano-calendário 2012, mas a norma legal com a redação que lhe foi dada pela Lei
n° 13.097/2015, ou seja, o lançamento teria sido amparado por norma legal posterior à
ocorrência da infração.
Defende que os erros reconhecidos pela DRJ não poderiam ter sido por ela
corrigidos por tratar-se de hipótese de manifesta nulidade do lançamento.
No mérito aduz que não cabe a aplicação da multa prevista no § 17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96 nos casos em que a compensação é realizada de boa-fé pelo contribuinte. E que a
multa somente deve ser imposta em razão da ocorrência de um ilícito, sendo certo ainda que a
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

mera apresentação pelo contribuinte de declaração de compensação, expressamente prevista no
§1o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e consagrada pela Constituição Federal (direito de petição,
artigo 5o , XXXIV, “a”), não pode ser considerada um ilícito posteriormente à sua apresentação
só pelo fato de a compensação vir a ser não homologada.
Apresenta decisões administrativas, judiciais e jurisprudenciais para arrimar sua
tese.
Aduz, ainda, que a aplicação da multa no presente caso implica manifesta
violação aos princípios da boa-fé da administração, moralidade pública e razoabilidade/proporcionalidade.
Por fim, pleiteia o sobrestamento do julgamento do presente processo, uma vez
depende do resultado do julgamento do processo administrativo n° 13896.720788/2017-35, no
qual se discute precisamente as compensações cuja homologação parcial seu ensejo ao
lançamento discutido no presente processo.
Requer ao final o provimento do recurso.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, tendo em vista a suspensão do transcurso de
prazos processuais no âmbito da administração tributária federal, por meio da Portaria RFB n°
543 de 20 de março de 2020, por conta do enfrentamento da emergência em saúde pública
decorrente da pandemia da Covid-19. Por preencher os demais requisitos formais de
admissibilidade dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Da nulidade do Auto de Infração
O Recorrente alega nulidade do lançamento, por entender que a base legal que o
fundamentou (redação dada pela Lei n° 13.097/2015) não estaria em vigor quando da
apresentação da DCOMP no ano-calendário 2012, o que o tornaria nulo por não observar o
disposto no inciso IV do art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e por vício na apuração de sua base de
cálculo.
O lançamento decorreu da homologação parcial das compensações declaradas na
DCOMP n° 00722.73361.311012.1.3.03-73, transmitido em 31/12/2012, cujo crédito é relativo a
saldo negativo de CSLL, e cuja não homologação deu origem ao processo n°
13896.720788/2017-35.
Os fatos que ensejaram os lançamentos foram assim descritos pela Autoridade
Fiscal autuante no Auto de Infração (e-fls. 3-4):
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA
EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

Trata-se da declaração de compensação eletrônica (DCOMP) n.o
00722.73361.311012.1.3.03-7327, transmitida em 31/10/2012, sendo o crédito
oriundo de Saldo Negativo de CSLL.
O crédito pleiteado foi analisado no processo no 13896.720788/2017-35. Tal
análise resultou na homologação parcial da referida DCOMP.
A Lei 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa isolada, nos casos em que a
compensação for não homologada:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo."
Ante o exposto, efetuamos o lançamento da multa isolada em percentual de
50%, aplicada sobre a parcela dos débitos declarados em DCOMP cujas
compensações não foram homologadas, conforme demonstrado a seguir:

O enquadramento legal do § 17 foi com a redação dada pelo art. 62 da Lei n°
12.249/2010, abaixo transcrito:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
Enquanto no art. 17 com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 a multa
aplicada tinha como base o valor do crédito objeto de declaração de compensação, o mesmo art.
17 com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.097/2015 a base é o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Observa-se que a Autoridade Fiscal utilizou como base de cálculo para a apuração
da multa de ofício o saldo do débito não compensado, ou seja aplicou a multa com base na
redação dada pela Lei n° 13.097/2015.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

Depois de uma série de alterações legislativas, chegou-se a redação atual do § 17
art. 74 (redação dada pela Lei n° 13.097/2015), em que a base de cálculo para aplicação da multa
passou a ser sobre o valor de débito cuja compensação não foi homologada.
O entendimento do Recorrente é que alteração legislativa não foi mais benéfica ao
Recorrente, como pode ser constatado do excerto abaixo transcrito do recurso voluntário:
[...]
Em sua impugnação, a ora Recorrente demonstrou a manifesta nulidade do
auto de infração lavrado, uma vez que muito embora no enquadramento legal
a fiscalização tenha indicado apenas o §17 do art. 74 da Lei n' 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/10, ao realizar o lançamento, como se
verifica claramente das passagens acima transcritas do Termo de Verificação
Fiscal e do valor da multa aplicada, o ilustre fiscal autuante não considerou a
normal legal em vigor quando da apresentação da DCOMP em questão, em
2012, mas sim a normal legal com a redação que lhe foi dada pela posterior
Lei no 13.097/2015, de modo que o lançamento foi amparado em norma
legal posterior à ocorrência da suposta infração, que somente poderia ter
sido aplicada ao caso se fosse mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art.
106, II, "c" do CTN, o que não é o caso (a norma legal em vigor quando da
apresentação da DCOMP estabelecia multa de 50% do crédito objeto da
declaração de compensação, caso não homologada, enquanto a norma posterior
estabelece multa de 50% incidente sobre o valor do débito objeto daquela
declaração).
Equivoca-se o Recorrente.
É que se fosse considerado o entendimento do Recorrente, deveria ser utilizado
como fundamento para aplicação da multa o § 17 do art. 74 com a redação dada Lei no 12.249 de
2010, ou seja a base de cálculo deveria ser o valor do crédito, e dessa forma incluiria o valor dos
débitos compensados além dos não compensados, o que não faz nenhum sentido e seria mais
prejudicial à Recorrente.
Na DCOMP n° 00722.73361.311012.1.3.03-7327, o credito informado para
compensação dos débitos ali confessados totalizava R$ 2.354.009,49, do que decorreria o
lançamento de multa isolada por homologação parcial no montante de R$ 1.177.004,75, caso o
fundamento legal para o lançamento de ofício fosse o § 17 do art. 74 com a redação dada Lei no
12.249 de 2010.
Como o fundamento o legal para o lançamento de ofício foi o § 17 do art. 74 com
a redação dada pela Lei n° 13.097/2015, a base de cálculo para o lançamento de ofício foram o
sado dos débitos cuja compensação não foi homologada, resultando daí o lançamento de multa
de ofício sobre o montante de R$ 1.073.978,62, conforme consta no demonstrativo do crédito
tributário do Auto de Infração, cujo excerto reproduzo:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

Verifica-se, portanto, que o Auto de Infração lavrado com fundamento em
alteração legislativa posterior aos fatos ensejadores do lançamento, beneficiou o Recorrente. De
modo que atendeu corretamente ao estatuído no art. 106 do CTN, não subsistindo a arguição de
nulidade do Auto de Infração.
Da arguição de inaplicabilidade da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96
O Recorrente alega a inaplicabilidade da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/96 nos caso em que a compensação é realizada de boa-fé e que a aplicação da multa
implicaria manifesta violação aos princípios da boa-fé da administração, moralidade pública e
razoabilidade/proporcionalidade.
As questões aduzidas pelo Recorrente foram enfrentadas com muita propriedade
no acórdão 1402-003.813 de 20 de março de 2019, de lavra do I. Conselheiro Marco Rogério
Borges da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, pelo que peço
vênia para reproduzir o excerto abaixo no presente feito, por entender que suas conclusões
cabem perfeitamente para o caso em análise :
[...]
Da questão da multa isolada aplicada e sua legalidade
Antes de adentrar no mérito da peça recursal apresentada, cabe uma análise da
multa isolada aplicada que está sob discussão no presente processo.
O foco da questão é a Lei n 9.430, de 1996, em seu artigo 74, § 17, cuja redação
atual assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n°
10.637, de 2002)
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei n° 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que, com exatamente o
mesmo texto legal, foi decorrente da Medida Provisória n° 656, de 07 de
outubro de 2014)
Aplicando a norma supra, autoridade fiscal exige do sujeito passivo a multa de
50%, no caso isolada, sobre o valor do débito de compensação que deixou de
ser homologada. Atentar a ressalva aposta ao final do comando legal, para os
casos de falsidade, que leva para outro enquadramento legal.
A redação imediatamente anterior, com a redação promovida pela Lei n°
12.249, de 11 de junho de 2010 (convertida da MP n° 472, de 15 de dezembro
de 2009), do § 17 (e suas remissões legais diretas) era o seguinte:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo." (NR)
A Medida Provisória n° 656, de 07 de outubro de 2014 revogou os §§ 15 e 16
imediatamente acima citados, que na sua conversão na Lei n° 13.097, de 19 de
janeiro de 2015 foi excluído da redação, sendo reiterada esta posição pela
revogação na MP n° 668, de 20 de janeiro de 2015, convertida na Lei n° 13.137,
de 19 de junho de 2015.
Note-se que com esta alteração ocorrida no § 17 com a MP 656/2014
(convertida na Lei n° 13.097/2015), mudou-se a apuração da base de cálculo da
multa isolada - antes era sobre o crédito pleiteado, e passou para o débito objeto
da declaração de compensação.
Importante para o contexto da análise geral o teor do parágrafo seguinte, §18 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, em que há uma vinculação do processo da exigência
da multa isolada do processo que o motivou, o de objeto de declaração de
compensação não homologada:
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
oficio de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei n° 12.844, de
2013)
Transposto estes momentos de alteração legislativa, e já adentrando na análise
meritória envolvida e necessária, há que se observar que o §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, na redação da sua primeira parte, não estabelece condições
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

especiais, baseadas na má-fé por parte do contribuinte ou ilicitude do ato, como
condições para imposição da multa, bastando a não homologação da
compensação declarada.
Na sua redação, ao excluir a declaração não homologada em virtude de
falsidade (uma das espécies de fraude ou irregularidade dolosa), o legislador
decidiu não deixar impune tal hipótese, mas aplicar sobre ela uma sanção mais
gravosa. Com efeito, sendo comprovada falsidade, a multa eleva-se a 150% do
valor do débito, conforme a legislação consolidada na Instrução Normativa RFB
n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, artigo 45, § 1°, inciso II, legislação
vigente à época dos fatos aqui discutidos1:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
§ 1° Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada; ou
- de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB n° 1573, de 09 de julho de 2015)
- de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Ou seja, há uma previsão legal bem clara a respeito dos fatos inerentes à
imposição da multa isolada por conta da declaração de compensação não
homologada, qual seja, de 50% se o pleito de compensação foi indeferido,
independente da má-fé do contribuinte, e 150% se comprovada a má-fé, no
caso, ipsis litteris, falsidade da declaração do sujeito passivo.
Analisando todo o contexto histórico jurídico-administrativo para a construção
do comendo normativo do §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 , há que se ressaltar
que o uso de uma Dcomp como meio extintivo do crédito tributário pode gerar
outros efeitos além da eventual inadimplência envolvida do débito ao não ser
aceito o crédito pleiteado. A sua apresentação, realizada pelo contribuinte,
pressupõe a existência de um crédito apurado, e tem efeitos constitutivos sob
condição resolutiva de posterior homologação da compensação. A decisão da
autoridade administrativa fiscal que a homologa, ao reconhecer o direito
creditório, é meramente declaratória. Não ocorrendo a decisão da autoridade
administrativa, ocorre a homologação tácita, por decurso do prazo decadencial
de 5 anos.
Neste ínterim, entre a apresentação da Dcomp e a sua homologação, já passa a
ocorrer efeitos positivos ao contribuinte, pois os seus débitos ficam como
extintos, podendo ocorrer a retirada a certidão negativa, por exemplo. Ou seja, a
Dcomp não é um mero pedido, pois desde a sua apresentação já gera efeitos

1- de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada; ou
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

jurídicos. Então, falar petição envolvido é querer limitar o seu alcance quando
da apresentação, pois isso extravasa um mero pedido.
Ademais, não há nenhuma coibição ao direito de petição envolvido, pois
eventuais erros ocorridos no seu pleito, poderão ser sanados no transcorrer da
discussão do processo administrativo da matéria que ensejou a multa isolada, o
que há muito e comumente ocorre no âmbito administrativo.
Assim, a multa isolada objetiva penalizar o contribuinte por ter criado esta
situação tributária benéfica a si, e ao ser melhor analisado pela autoridade
administrativa fiscal a sua declaração de compensação, verifica como indevido
seu pleito.
Aqui não se confunde a multa isolada aplicada com o débito que passa a ficar
exigível, cabendo seu pagamento por os acréscimos cabíveis em caso de
procedimento espontâneo do contribuinte: multa de mora e juros de mora, como
previsto no art. 61 da Lei n° 9.430/1996. A multa isolada não representa
exigência, em separado, do acréscimo que seria aplicável ao débito, como se ele
não estivesse declarado, e sim, de penalidade específica, e decorrente do uso
indevido da Dcomp como meio de extinção do crédito tributário.
Destarte, a multa isolada por compensação indevida é uma infração que o
legislador entendeu merecer uma penalidade específica, e isolada, na medida em
que o principal já está constituído e sujeito à cobrança com acréscimos
moratórios.
Tal tema foi brilhantemente trabalho pela ilustre Conselheira Edeli Pereira
Bessa, no acórdão 1101-001.261, sessão de 03 de março de 2015, apesar de ser
em redação anterior do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, em que a previsão legal
para a aplicação multa isolada cingia-se mais aos casos da prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964 (redações anteriores à Lei n°
12.249/2010), mas qual aproveito o seguinte excerto, em que analisa a
materialidade da Dcomp e seus efeitos jurídicos:
E isto porque a DCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim integra a
essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1o
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002),
formalizando a extinção do crédito tributário, e não apenas sua constituição
(art. 74, § 2o da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002).
Aliás, a evidenciar a distinção entre as hipóteses de aplicação da multa de
ofício em acréscimo ao principal e da multa isolada, destaque-se ser possível,
até mesmo, a coexistência das duas penalidades em razão de uma mesma
compensação que resulte indevida. De fato, a multa isolada por compensação
indevida, nas hipóteses de não-declaração criadas com a Lei n° 11.051/2004
(mediante inclusão do § 12 no art. 74 da Lei n° 9.430/96), pode conviver com o
lançamento de ofício dos débitos compensados, dado que a DCOMP, nestes
casos, deixa de ter o caráter de confissão de dívida (§ 13, incluído no art. 74 da
Lei n° 9.430/96 pela Lei n° 11.051/2004), e o valor compensado pode não ter
sido confessado em outra declaração.
Contudo, a partir de 2010, com a redação dada pela Lei n° 12.249/2010 ao § 17
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, quis o legislador aplicar outra tônica ao pleito
do contribuinte inerente às Dcomps apresentadas. Ao longo dos anos seguintes,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

apesar de algumas alterações no texto, passou-se a ter uma mesma essência de a
Dcomp apresentada não sendo homologada, passar-se-ia à imposição da
penalidade da multa isolada, pelo conjunto de efeitos jurídicos envolvidos na
sua apresentação além de meramente ressuscitar um débito que se presumia
extinto de quando da sua compensação.
Note-se, com importante relevância ao tema, a penalidade sobre o pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, apesar de ter surgido concomitante ao da
não homologação da compensação, no teor da redação ao § 15 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, pela Lei n° 12.249/2010, foi revogado a partir Medida Provisória
n° 656/2014, com retroatividade benigna, dadas as discussões e decisões
judiciais próprias de tipo de pleito do contribuinte, acatando a jurisprudência
formada a respeito. O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento,
Reembolso - PER, como o próprio nome diz, é um pedido, sendo que o ato que
altera sua condição jurídica é somente o despacho que o defere (este que terá
efeitos constitutivos).
Até ocorrer uma decisão a respeito do PER, não há geração de nenhum efeito. E
ademais, com a revogação do § 15, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, todo o
contribuinte tem o direito de pleitear o ressarcimento. Se cumular este pedido de
ressarcimento com uma compensação é que poderão advir os efeitos do § 17 do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Ou seja, são duas situações distintas, com efeitos jurídicos próprios.
Cabe, adicionalmente, em caráter informativo, pois até ocorrer a repercussão
geral necessária aos julgamentos desta corte administrativa não geram efeitos,
tal tema, qual seja, da constitucionalidade dos §§ 15 (agora prejudicado pela sua
revogação) e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
12.249/2010 estão sendo objeto de apreciação de sua constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, através dos ADI 4905 e RE 796.936, ambos com
relatores distintos, mas sem posicionamento ainda a respeito da matéria. Por
conseguinte, não há que se falar em efeitos erga omnes perante a esta Corte
Administrativa.
Destarte, o legislador entendeu que a multa isolada por compensação indevida é
uma penalidade específica, e isolada, e independe de má-fé manifesta por parte do contribuinte
ou ilicitude do ato como condições para imposição da multa, bastando a não homologação da
compensação declarada.
Portanto, ocorrendo a não homologação da compensação, é aplicável a multa de
ofício isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. Tal entendimento está de acordo
com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado2.
Da arguição de prejudicialidade
O Recorrente alega que deve ser aguardado o encerramento do julgamento do
processo n° 13896.720788/2017-35, tendo em vista a relação de dependência entre os mesmos.

2 art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

O presente processo decorreu da homologação parcial da compensação declarada
na DCOMP n° 00722.73361.311012.1.3.03-7327, e a partir da impugnação apresentada pelo
Recorrente originou o processo administrativo fiscal n° 13896.720788/2017-35.
Nos termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, abaixo reproduzida, fica
suspensa a exigibilidade da multa isolada por compensação não homologada, ainda que não
impugnada a exigência:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (g.n)
Portanto, a multa isolada discutida nos presentes autos fica suspensa até decisão
administrativa definitiva no processo n° 13896.720788/2017-35, onde se analisa as
compensações.
Caso as compensações declaradas sejam homologadas integralmente ou mesmo
em parte, haverá reflexo no presente processo, tornando-o insubsistente (caso a compensação
seja homologada integralmente) ou a multa isolada terá o seu montante reduzido (caso a
compensação seja homologada parcialmente).
Se o indeferimento da homologação for mantido, evidentemente que a multa
isolada deverá ser mantida.
Portanto, não há necessidade de sobrestamento do julgamento do presente feito.
O processo 13896.720788/2017-35 está no CARF para ser distribuído, conforme
consulta realizada em 21/09/2021
Conclusão
Pelo acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Ressalta-se, uma vez mais, que a multa isolada, discutida nos presentes autos
depende do que for decidido no processo 13896.720788/2017-35, ficando portanto suspensa no
termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721813/2017-06

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital